Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014562-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), LEANDRO COSTA RIBEIRO - CPF: 002.052.531-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5° VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), LEANDRO COSTA RIBEIRO - CPF: 002.052.531-13 (PACIENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, impetrado pelos Drs. Leandro Félix de Lira e Eduardo Henrique Moreira dos Santos, em benefício de
Leandro Costa Ribeiro
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Asseverou que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sendo acatado o pedido pelo Juízo da 5° Vara de Alta Floresta, em 23 de maio de 2023, ao argumento que o paciente, supostamente, não se afastou da vítima e não respeitou as Medidas Protetivas deferidas em março de 2023 pelo Juízo Plantonista de Alta Floresta, o mandado de prisão foi cumprido em 07 de junho de 2023.

Afirmou que a decisão carece de fundamentação idônea, pois em nenhuma ocasião feriu psicologicamente a vítima, e muito menos pois em risco a sua integridade física. Afirmou que imaginava que já não existia contra si qualquer medida protetiva, já que a suposta vítima é quem o procurava, o chamando para jantares e até para namorarem.

Ainda, aduziu que o paciente não tem histórico violento com a suposta vítima e nem outrem, fazendo jus as medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que possui predicado pessoais favoráveis.

Alegou que
“não descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas, ficando a mercê da vontade da vítima em vê-lo prejudicado, mesmo sabendo ela que se trata de um cidadão trabalhador, e que seu único erro foi causar a mesma leve perturbação ao seu sossego pelo amor que ainda nutre...”
(
sic
).

Asseverou, por fim, a ausência de contemporaneidade dos fatos.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
172999652
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 173054674.

O impetrante peticionou nos autos anexando a integra dos autos das medidas cautelares de urgência que ocasionou a decretação da prisão preventiva do beneficiário. Assim, requereu a reconsideração da apreciação do pedido de liminar (id, 173246696), juntou documentos. A pretensão foi indeferida consoante decisão de id. 173359176.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 174240652, com documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 176883666), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– Descumprimento de medida protetiva de urgência – decretação de prisão preventiva – pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo monocrático – presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade - inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – descumprimento das medidas protetivas arbitradas – reiteração na prática delitiva – alegada ausência de contemporaneidade dos fatos – não se pode falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva quando os fundamentos da prisão se protraem no tempo e no espaço, mormente quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP – Ausência de constrangimento ilegal –
pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Leandro Costa Ribeiro
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Em resumo, asseverou que: 1) que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; 2) possui predicado pessoais favoráveis; 3) que
“não descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas”
; e 4) ausência de contemporaneidade dos fatos.

Conforme consta da exordial, ao paciente foi imputada, em tese, a conduta de
descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e art. 129, § 13, do CP).

Emerge dos autos que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas deferidas anteriormente, voltando a invadir o domicílio da vítima, oportunidade em que proferiu ameaças à mesma.

A autoridade judiciária com amparo na garantia a ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, diante das informações de descumprimento das medidas protetivas impostas,
diante do risco concreto de desrespeito pela atividade Jurisdicional
decretou a prisão preventiva do beneficiário (id. 173253688, p. 44/46). Confira-se:

“... Cuida-se de representação pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo Ministério Público em face do representado LEANDRO COSTA RIBEIRO.

Segundo o Ministério Público, no dia 23/02/2023 a vítima Carla Daiane compareceu na promotoria informando que continua sendo vítima das agressões de LEANDRO, mesmo após o deferimento das medidas protetivas. No mesmo ato, apresentou cópia do B.O. 2023.49418, datado em 21/02/2023, em que narra que o agressor adentrou a sua residência sem a sua permissão, tomou posse de uma faca dizendo que ia se matar.

É o relatório.

DECIDO.

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela,
verifico que somente o deferimento de medidas protetivas não será suficiente para contê-lo, pois conforme relatado pela vítima,
o agressor insiste em descumpri-las
.

Além disso, o agressor poderá coagi-la a não depor ou até mesmo depor em seu favor, de sorte que a medida se faz necessária para, além da garantia da ordem pública, também para a conveniência da instrução criminal, a fim de se colher a prova de forma tranquila e segura.

Não vejo como se exigir prova mais robusta do que as alegações da vítima, até mesmo porque tal situação, além de esvaziar o conteúdo legal, certamente tornaria sem eficácia tais medidas assecuratórias, que por sua vez não podem esperar a ocorrência dos fatos, procurando, na verdade, impedi-los.

A vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas à id. 107664613, em trâmite no sistema PJE.
Contudo, as medidas protetivas deferidas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima
, pois a gravidade das agressões e ameaças dão mostras claras da periculosidade a que estes estão submetidos
.

Por fim, a experiência revela que é comum a existência da mantença de coação à ofendida e seus familiares, cabendo, em especial, a prisão, para efetiva proteção e bem-estar da ofendida, e que todos possam ser ouvidos em juízo sem qualquer constrangimento.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CCP e visando garantir a ordem pública, como a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe:

...

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
de
LEANDRO COSTA RIBEIRO
, para
garantia da ordem pública
e da
integridade física e psicológica da vítima
.

Outrossim, OFICIE-SE a autoridade policial para que preste informações quanto aos procedimentos investigativos para apurar os delitos do B.O. 2023.15402 e B.O. 2023.49418...”

Observa-se que a vítima compareceu a Delegacia de Polícia relatando que:

“... tem uma medida protetiva n. 1000256-19.2023.8.11.0007 em desfavor de Leandro Costa Ribeiro e o mesmo não está cumprindo. Narra a comunicante/vítima que ele entra na residência sem permissão e que uma dessas entrada o mesmo pegou uma faca e falou que ia se matar colocando todos que estavam ali e uma pressão psicológica...”
(id. 173253688, p. 41/42 – 22.02.2023).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado.

Calha esclarecer que no decreto da prisão preventiva a autoridade judiciária afirmou que
“as medidas protetivas deferidas não são aptas a resguardarem a higidez física da vítima, pois a gravidade das agressões e ameaças dão mostras claras da periculosidade a que estes estão submetidos...”
. Ainda, consignou que “
a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima...”.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;(...)”

O caso em tela versa sobre o descumprimento de medidas protetivas impostas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Portanto, cabível a decretação da prisão questionada.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade. Ademais, não há que se falar em ausência de comunicação da imposição das medidas protetivas, porquanto ficou comprovado que houve intimação por edital do paciente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1009791-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA DECRETADA EM 02/02/2021 E RENOVADA POR MAIS SEIS MESES EM 09/09/2021–DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS EM 26/01/2022 E 21/02/2022 [ART. 24-A, DA LEI 11.340/06] – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE OU REESTABELECIMENTO DAS CAUTELARES PRETEXTADAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E BOM ANDAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL– RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART.319 DO CPP –

PROGNOSE DE INSUFICIÊNCA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O paciente foi preso em flagrante delito pela possível prática do

delito descrito no artigo 24 - A, da Lei nº 11.340/06 (Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência).

In caso, resta demonstrado que as medidas protetivas de urgência para proteger a integridade da vítima não foram observadas, notadamente pela aproximação à vítima com novas agressões, tem-se que as mesmas são insuficientes e constitui-se em fundamentação concreta e idônea à conversão das medidas cautelares em preventiva.”
(N.U 1006312-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DA LEI N. 11.340/06 – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

Considerando as notícias de que o paciente, mesmo após cientificado da existência de medidas protetivas que o proíbem de se aproximar da ofendida, por qualquer meio, voltou a importuná-la, enviando áudios de cunho ameaçador, com a promessa de causar-lhe mal injusto, fica evidenciada a necessidade da custódia cautelar para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Descabe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.”
(N.U 1006304-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022).

Desta forma, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento
a possibilidade de reiteração do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

Nesse contexto, há que se destacar, o Enunciado nº. 6,
verbis
: TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Por fim, o descumprimento, injustificado, de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Além disso
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Leandro Costa Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023